Tribunal: TJSP
Processo: 2172612-36.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - HABILITAÇÃO DE HERDEIROS – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO PARA SUCESSÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS REJEITADOS.